Tribunal: TJES
Processo: 0012955-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012955-02.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012955-02.8.08.0024

EMBARGANTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E OUTRO

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por servidor aposentado contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera sentença de improcedência, a qual rejeitou pedido de anulação de ato administrativo de cassação de aposentadoria. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à legalidade da penalidade, à ausência de nexo entre conduta e função pública, à repercussão da absolvição penal e à proporcionalidade da sanção, além de buscar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar integralmente as teses jurídicas apresentadas; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão ou para prequestionar matérias constitucionais e infraconstitucionais sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada e só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa as teses sobre a ocorrência da conduta antes da aposentadoria, a relevância de atos praticados na esfera privada por agente de segurança pública, a aplicação de sanção vinculada prevista no art. 237 da LC nº 46/94 e a independência entre as esferas penal e administrativa.

5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre suas próprias proposições, e não a alegada divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou outros precedentes.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

7. O pedido de prequestionamento não dispensa a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

8. Inviável a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar dos primeiros aclaratórios opostos pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

2. A absolvição criminal não impede a responsabilização administrativa, em razão da independência entre as esferas.

3. O magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as teses das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

4. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, nos termos do art. 237 da LC nº 46/94, configura ato vinculado, afastando alegações de proporcionalidade e razoabilidade.

5. O prequestionamento, para fins de recurso extraordinário ou especial, exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; LC/ES nº 46/1994, art. 237; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA
em face do v. acórdão (ID 11160611) que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão de anular o ato administrativo que cassou sua aposentadoria.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão: (i) foi omisso quanto à violação do princípio da legalidade (art. 5º, II, e 37 da CRFB/88), ao se basear em interpretação extensiva da norma para aplicar a penalidade, e quanto à aplicabilidade da Súmula 56 do STF; (ii) omitiu-se na análise da ausência de nexo entre a conduta imputada e o exercício da função pública, argumentando que os fatos ocorreram na esfera privada e enquanto já se encontrava afastado por invalidez, o que, segundo alega, impede a aplicação do art. 237 da Lei Complementar Estadual nº 46/94; e (iii) padeceu de contradição ao analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção, desconsiderando a sua absolvição na esfera penal e a sua condição de dependente químico, o que afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana; e (iv) foi omisso ao não considerar que a absolvição penal por ausência de materialidade delitiva deveria repercutir na esfera administrativa.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Devidamente intimado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
apresentou contrarrazões (ID 12549630), nas quais defende a inexistência dos vícios apontados, aduzindo o caráter protelatório do recurso e pugnando pelo seu improvimento, com a aplicação da multa correspondente.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da mesma forma, em sede de resposta aos presentes aclaratórios, requer a manutenção da decisão objurgada (ID 15998034).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Cuida-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

Tecidas tais considerações, após análise acurada das razões recursais, concluo pela necessidade de negar provimento aos embargos.

O embargante aponta supostas omissões e contradição no acórdão, que, em sua visão, não teria enfrentado adequadamente as teses de ilegalidade da penalidade por ter sido a falta cometida fora da atividade funcional, de ausência de proporcionalidade da sanção e da repercussão da absolvição criminal.

Contudo, uma simples leitura do voto condutor do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devida e exaustivamente analisadas, não subsistindo os vícios apontados.

Sobre a alegação de que a conduta não ocorreu "em atividade", o acórdão foi expresso ao rechaçar tal tese, fundamentando que:
"Em que pese o recorrente afirme que a conduta a ele atribuída não teria ocorrido em atividade, o que tornaria o procedimento administrativo contra si instaurado ilegal, o fato é que, diferentemente do que alegado, os fatos ocorreram em 2014, ao passo que a sua aposentadoria deu-se em 2015, o que já, de plano, a referida tese."

Ademais, o julgado enfrentou diretamente o argumento de que os atos teriam ocorrido na "vida privada", concluindo que a conduta do servidor, agente de segurança pública, mesmo fora do estrito exercício funcional, possui o condão de afetar a moralidade e a credibilidade da instituição, notadamente por ter sido o fato objeto de repercussão na mídia.

O voto condutor amparou-se em sólida jurisprudência, no sentido de que a vida privada do funcionário, na medida em que afete o serviço, pode interessar à Administração.

No que tange à suposta ausência de proporcionalidade e razoabilidade da pena, o acórdão também foi claro ao assentar que, uma vez configurada a infração disciplinar para a qual a lei prevê a pena de demissão (e, por consequência, a cassação da aposentadoria, nos termos do art. 237 da LC nº 46/94), a sua aplicação constitui ato vinculado da Administração, não havendo margem para discricionariedade ou para a aplicação de sanção mais branda.

O voto foi categórico, ainda, ao dispor que:
"[...] não há que se falar em desproporcionalidade da medida já que trata-se de ato vinculado da administração pública."

Por fim, a questão da independência entre as esferas penal e administrativa, e a ausência de repercussão da absolvição criminal no caso concreto, foi objeto de análise expressa no acórdão, que concluiu:
"[...] embora o recorrente afirme que restou absolvido dos delitos que foram lhe imputados na esfera penal, a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do CPP (porte de arma e uso de documento falso), bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito de porte de entorpecente para consumo próprio, não impede a responsabilização administrativa do agente, vez que o fato praticado efetivamente ocorreu podendo corresponder a uma infração disciplinar, ficando respeitada a independência entre as instâncias."

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, denota-se que a petição do embargante não aponta uma contradição interna no julgado, mas sim uma suposta contrariedade entre a decisão e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo embargado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 24/09/2025 às 14:35:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59368024092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.